Tribunal: TJSP
Processo: 1013382-28.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em julho de 2021 – Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade dos juros não demonstrada – Capitalização mensal – Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em julho de 2021 – Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade dos juros não demonstrada – Capitalização mensal – Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs 1963-17/2000 e 2170-36/2001 - Tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato – Nova orientação, baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC – Admitida a cobrança das tarifas de avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato - Impõe-se, porém, o afastamento da tarifa de seguro, na hipótese em análise, ante a proibição legal de "venda casada" e a impossibilidade de se compelir o consumidor a contratar com determinada instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Recurso parcialmente provido – Sentença parcialmente reformada.